Tribunal: TJSP
Processo: 2106762-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - Crime contra a ordem tributária - Pedido de trancamento de inquérito policial - O trancamento do inquérito policial pela estreita via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas mediante evidente atipicidade dos fatos investigados ou a impossibilidade de autoria ser imputada ao indiciado - Ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial não

Ementa:
HABEAS CORPUS - Crime contra a ordem tributária - Pedido de trancamento de inquérito policial - O trancamento do inquérito policial pela estreita via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas mediante evidente atipicidade dos fatos investigados ou a impossibilidade de autoria ser imputada ao indiciado - Ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial não verificada de forma evidente - Ordem denegada.